Tribunal: TJES
Processo: 5005286-36.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005286-36.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIO THOMPSON DE MENDONCA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005286-36.2023.8.08.0011
ORIGEM
: Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
EMBARGANTES/EMBARGADOS:
FABIO THOMPSON DE MENDONCA; ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso autoral não conhecido por não preencher os pressupostos de admissibilidade. Recurso da parte ré conhecido, vez que preenche os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ACLARATÓRIOS DO 2º EMBARGANTE NÃO CONHECIDOS EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE. ACLARATÓRIOS DO 1º EMBARGANTE CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

(1).
Cuidam-se de embargos de declaração opostos, tanto pela parte autora quanto pela parte ré, em face de acórdão outrora proferido, o qual manteve a sentença de origem e negou provimento ao recurso anteriormente interposto pela parte autora.

(2).
O 1ª embargante (Estado do Espírito Santo) aduz, em resumo, que o acórdão foi omisso ao não se manifestar acerca da impugnação à gratuidade da justiça. Por fim, pugna pela condenação da parte autora em honorários sucumbenciais.

(3).
O 2º embargante (
Fabio Thompson de Mendonça
), por sua vez, alega que o acórdão foi omisso no que se refere à data de início da prescrição.

(4).
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.
Nesse sentido,
o
art. 49 c/c art. 12-A da Lei nº 9.099/95 dispõe que o prazo
para interposição dos aclaratórios,
é de 05 (cinco) dias úteis.

(5).
No caso dos autos, nota-se que a parte autora estava ciente de que o prazo para recorrer da decisão da Turma Recursal fluiria da data de 01.04.2024, conforme intimação devidamente disponibilizada no E-Diário em 12.03.2024,
in verbis
(grifos nossos)
: “Ficam cientes as partes e seus respectivos advogados de que o prazo para recorrer da decisão de turma recursal, referente aos julgamentos desta sessão virtual,
fluirá da data de 01/04/2024
, inclusive, salvo ocorrência de suspensão de prazos, ocasião em que fluirá a partir da cessação da referida suspensão ou se a videoconferência for designada para data posterior ao início da contagem do prazo, ocasião em que o prazo para recorrer fluirá da data do julgamento conforme Enunciado nº 85 do FONAJE.”
. Assim,
o termo final para oposição dos embargos declaratórios deu-se até as 24h do dia 05.04.2024
(Lei 9.099/1995, art. 49 c/c Lei 11.419/2006, art. 10, § 1º), sendo, portanto,
intempestivo
o recurso interposto pelo 2º embargante (autor), na medida em que apresentado em
09.04.2024
.

(6).
Quanto aos embargos opostos pelo 1º embargante (ré), não se vislumbra o vício apontado. Nota-se que inexiste impugnação à justiça gratuita na peça contestatória ou nas contrarrazões apresentadas pela ré. Da mesma forma, somente nos embargos de declaração, a ré apresenta imagens sistêmicas a fim de comprovar a renda do autor à época da propositura da demanda. Além disso,
sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020).
Assim, considerando que a ré impugna a justiça gratuita tão somente nos embargos de declaração, não há omissão no acórdão guerreado.

(7).
Dessa forma, inexistindo qualquer vício, não merecem prosperar os argumentos do 1º embargante.

(8).
Da conclusão.
CONHECIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO 1ª EMBARGANTE, MAS NEGADO O SEU PROVIMENTO
.
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO 2º EMBARGANTE NÃO CONHECIDOS
, posto que intempestivos
. Mantido o Acórdão por seus próprios fundamentos.

(9).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)